Tribunal: STF
Processo: ARE 1271879
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PENSÃO VITALÍCIA (LEI 3.373/58). CANCELAMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TCU. VÍNCULO CELETISTA EM ASSOCIAÇÃO PRIVADA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA PENSIONISTA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
    1. Enquanto a titular da pensão concedida na forma da Lei 3.373/58 permanece solteira e não ocupa cargo permanente - independentemente da análise da dependência econômica -, tem ela incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a égide de legislação então vigente.
    2. Caso em que a autora exerce o cargo de telefonista em associação privada educacional, não ocupando cargo público permanente na forma da Lei 3.373/58 (art. 5º, parágrafo único).
    3. A interpretação dada pelo Tribunal de Contas ao art. 5º da Lei 3.373/58 fere o disposto nos artigos 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99; e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 13.655/2018.
    4. Apelo desprovido. Remessa necessária parcialmente provida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parteapenas para fins de prequestionamento. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, II, XXXVI; 37, caput; 40, §12; 71; 194, parágrafo único, inciso III; 201, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente